Tribunal: TJSP
Processo: 1045666-47.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação acidentária – Ação julgada improcedente – Apelo da parte autora.

Laudo pericial judicial combatido por laudo do assistente técnico do autor – Divergências acerca das alegações de dor e resultados dos testes aplicados – Conclusão pericial acerca do nexo de causalidade que contraria a emissão de CAT pela CRST – Ausência de vistoria ambiental – Necessidade de refazimento

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação acidentária – Ação julgada improcedente – Apelo da parte autora.

Laudo pericial judicial combatido por laudo do assistente técnico do autor – Divergências acerca das alegações de dor e resultados dos testes aplicados – Conclusão pericial acerca do nexo de causalidade que contraria a emissão de CAT pela CRST – Ausência de vistoria ambiental – Necessidade de refazimento da perícia judicial.

Sentença anulada de ofício. Determinação de reabertura da instrução para elaboração de novo exame pericial e vistoria ambiental. Prejudicado o recurso do autor.